Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-94.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017747-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (AGRAVANTE), NAIR ANTONIA NARDEZ BRANCO - CPF: 865.864.241-00 (AGRAVANTE), DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 20.406.033/0001-43 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1017747-94.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
José Carlos de Castro Branco e Nair Nardez Branco.

Agravado:
DMD Administração de Empreendimentos Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO –– REDUÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – RECURSO PROVIDO.

O excesso ou redução de penhora é incidente de execução que deverá ser apontado após procedida a avaliação dos bens penhorados.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017747-94.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
José Carlos de Castro Branco e Nair Nardez Branco.

Agravado:
DMD Administração de Empreendimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
José Carlos de Castro Branco
e
Nair Nardez Branco,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos dos
Embargos
à Execução nº 1007156-47.2022.8.11.0041, manejado por DMD
Administração de Empreendimentos Ltda
., que determinou a redução da penhora em relação aos imóveis de matrículas n. 36.686 e 47.005 do CRI de Sinop/MT.

Inconformados, insurgem-se os exequentes, ora agravantes, sustentando o equívoco da decisão
a quo
, fundamentado na necessidade prévia de avalição dos bens para após redução de eventual gravame em excesso.

Dizem que indicaram à penhora nos autos da ação de execução diversos imóveis da agravada, a qual concordou expressamente com a constrição de todos os bens, sem exceção.

Pontuam que a embargante, ora agravada, requereu nos autos dos embargos à execução, e não no feito executivo, antes da avaliação dos bens, a liberação de duas das penhoras realizadas, sob a justificativa de que um dos imóveis já havia sido objeto de alienação, e, o outro, haveria a necessidade de alienação para desenvolvimento da atividade empresarial.

Aduzem que a decisão viola o art. 874 do CPC, pois a liberação do gravame requer avaliação prévia dos bens penhorados e esclarece que a penhora foi levada a registro antes da formalização dos contratos de compra e venda, dando publicidade a terceiros.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 142949664.

Sem informações.

Em contraminuta o agravado pede pelo desprovimento do instrumento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1017747-94.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
José Carlos de Castro Branco e Nair Nardez Branco.

Agravado:
DMD Administração de Empreendimentos Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução, manejado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
002443-29.2022.8.11.0041
, no qual se questiona a exigibilidade do título executivo, além do excesso de execução resultante do vencimento antecipado da dívida, ante a inexistência de cláusula resolutória expressa, e do descumprimento pelo exequente de prestação que lhe corresponde.

A agravada manejou pedido de redução da penhora em relação aos imóveis de matrículas nº 36.686 e 47.005 do CRI de Sinop-MT, ante a alienação dos bens a terceiros, e sob o argumento de excesso de execução.

A togada
a quo
vislumbrando o excesso de penhora determinou o levantamento do gravame sobre os bens, ao fundamento da existência de garantia suficiente a saldar a dívida, e de que a redução da penhora em relação aos sobreditos imóveis não representam risco de frustrar a execução considerando o valor em que foram comercializados.

Insurgem-se, então, os agravantes, escudados na tese da necessidade prévia de avalição dos bens para após redução de eventual gravame em excesso.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que

não agiu com o costumeiro acerto a juíza
a quo
,

porquanto, nos termos do art. 874 do CPC
[1]
, o excesso ou redução de penhora é incidente de execução que deverá ser decidido após procedida a avaliação dos imóveis penhorados, a qual, ainda que determinada na origem, esta pendente de execução, de modo que se mostra temerária a redução da penhora neste momento processual fundado em mera estimativa unilateral e alegação de venda do imóvel a terceiro, notadamente quando há comprovação de que o gravame foi registrado antes da alienação do bem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC) - EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito
”.
(RAI n. 1007738-73.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22 - negritei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO
. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ.
EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO. AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O acórdão vergastado concluiu que o excesso de penhora haveria de ser examinado após avaliação dos bens e atualização do débito executado
. Alterar as conclusões do acórdão impugnado para entender que já houve avaliação dos bens exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.

3.
A ocorrência de excesso de penhora deve ser apontada após a avaliação do bem. Precedentes.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp n. 1.901.783/SP, 3ª Turma. Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 19.11.21.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 874.
Após a avaliação
, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022